Tribunal: TJMT
Processo: 1016931-10.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016931-10.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DENNER MEDEIROS DE MOURA - CPF: 005.118.751-50 (ADVOGADO), MARIO VEICULOS LTDA - CNPJ: 34.184.250/0001-40 (AGRAVANTE), ALYSON VIEIRA DA SILVA - CPF: 039.782.562-58 (AGRAVADO), DANUBIA JOB ALVES BARROS - CPF: 010.553.001-80 (ADVOGADO), ALLANA CAROLINI DA SILVA - CPF: 986.568.132-34 (ADVOGADO), LAINE BOTH DA ROSA - CPF: 853.865.709-78 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Do Consumidor. Agravo De Instrumento. Vício Oculto Em Veículo Usado. Decadência. Processo Extinto Com Resolução De Mérito
.

Recurso Provido
.

I. Caso em exame

1.
Ação de indenização por danos morais ajuizada por consumidor em razão de defeito oculto (falha no motor) em veículo adquirido em 31/07/2023, com ciência do vício em 16/10/2023 e resposta negativa do fornecedor em 01/12/2023.

2.
Pedido de condenação por danos morais e desfazimento do negócio jurídico.

II. Questão em discussão

3
. A questão controvertida consiste em
verificar

se o direito de ação do consumidor foi atingido pela decadência, à luz do prazo previsto no Código de Defesa do Consumidor e no Código Civil.

III. Razões de decidir

4. O vício foi oculto e identificado em 16/10/2023, sendo válida a reclamação extrajudicial via WhatsApp para fins de suspensão do prazo decadencial (art. 26, §2º, CDC).

5. A suspensão cessou com a resposta negativa do fornecedor em 01/12/2023, recomeçando a contagem dos prazos decadenciais, que expiraram em 01/03/2024 (CDC) e 01/06/2024 (CC).

6. Ação ajuizada em 14/08/2024, fora dos prazos legais, o que acarreta a extinção do processo com resolução de mérito por
decadência.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso provido. Processo originário extinto com resolução de mérito.

Tese de julgamento:
"
O ajuizamento da ação após o decurso dos prazos decadenciais previstos no CDC e no Código Civil, ainda que suspensos por reclamação extrajudicial válida, enseja o reconhecimento da decadência e a extinção do processo com resolução de mérito
."

____________________________

Dispositivos relevantes citados
:

CDC, art. 26, §§ 2º e 3º; CC, art. 445, §1º; CPC, art. 487, II.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-GO, AI 5119457-19.2024.8.09.0051.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO
N
.
º

1016931-10
.20
2
5
.8.11.00
00

Trata-se de

Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela pessoa jurídica
Mario Veículos Ltda
.
em virtude da decisão saneadora proferida pelo Juiz da 1ª Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis, que rejeitou a prejudicial de decadência, suscitada, em contestação, no bojo da Ação Indenizatória ajuizada por
Alyson Vieira da Silva
.

O
Agravado
alegou
ter
adquiri
do
o automóvel em 31/07/2023 e que, apenas em 16/10/2023, percebeu problemas no motor, motivo pelo qual notificou a empresa requerida
, que
se negou a proceder ao reparo, por meio de resposta apresentada em 01/12/2023, o que motivou o manejo da demanda indenizatória.

Na defesa, a concessionária
Agravante
alegou
a prejudicial de
decadência, nos termos do art. 26, II, do CDC,
e
sustento
u
que o prazo de 90 dias para reclamar do vício já havia expirado. No mérito, negou qualquer responsabilidade e sustentou a inexistência de ato
ilícito.

Na decisão saneadora, o
Juiz
rejeitou a prejudicial suscitada.
Justificou que o vício identificado pelo
Agravado
não era aparente ou de fácil constatação, pois o problema e manifestou após
mais de um mês de uso.

Aplicou a regra do art. 26, § 2º, I, do CDC
, com termo inicial ocorrido em 16/10/2023.

De conseguinte, o magistrado delimitou os pontos controvertidos
, inverteu o ônus probatório e concitou às partes a pretensão probatória.

Inconformada, a empresa Agravante alega que
o vício era de fácil constatação
, o que atrai o
prazo de 90
(noventa)
dias
previsto no
art. 26, II, CDC.

A
legou que a
reclamação via WhatsApp não teria efeito suspensivo, pois não corresponde
à
reclamação formal.

Em tese alternativa, sustenta que m
esmo oculto,
se considerar o termo inicial de 16/10/2023 ou da resposta negativa para o reparo (01/12/2023),
o
s
prazo
s

decadenciais de 90 dias (26, II, CDC) ou
de 180 dias
(a
rt. 445, §1º, CC
)

estariam
extrapolados.

Disse que o
ajuizamento tardio
de
quase 10
(dez)
meses após a constatação
,
e
de 0
8
(oito)
meses após a negativa
,
impõe o reconhecimento da decadência
por qualquer ângulo que se analise o caso
.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID 289555361).

Sem contrarrazões, embora intimado para o ato.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Alyson Vieira da Silva
propôs
A
ção de
I
ndenização por
D
anos
M
orais
em desfavor de

Mario Veículos Ltda
. a
o argumento
de que o
defeito oculto
do seu
veículo
(
Hyundai Santa Fé GLS 2.7 V6, ano 2008/2009
)
,
adquirido em 31 de julho de 2023,
consistente na
falha
d
o motor
,

te
r
ia sido
identificad
a

somente
em 16 de outubro de 2023.

A
legou

ter comunicado o fato à revendedora do veículo, por meio do aplicativo de conversa WhatsApp
em 16/10/2023 e
,
a
qu
al
embora tenha se comprometido
a
ratear o custo do reparo, voltou atrás e se negou pagar
metade das despesas tidas com o motor
, cuja resposta negativa foi apresentada em
01/12/2023.

Prosseguiu no relato dizendo que
,

a
pós o reparo, tentou regularizar o veículo no DETRAN,
e foi
informado que o novo motor instalado
“
e
stava em circulação no Estado do Paraná
”
,
de maneira que tal inconsistência o
impedi
u de proceder à
transferência de propriedade.

A
pós tentativas frustradas de solução amigável com a empresa,
em
14/08/2024,
o Agravado
distribuiu
a ação judicial
e pediu a reparação indenizatória
por danos morais
.

Aduziu que o
vício
oculto foi
grave e essencial
, pois
comprometeu a funcionalidade do bem,
fato que
enseja
ria
o desfazimento do negócio jurídico e a devolução integral dos valores pagos, com base nos princípios da boa-fé objetiva, do equilíbrio contratual e da função social do contrato (CC, art. 421 e 422).

A empresa requerida contestou a ação
e
alego
u
,
d
entre outros pontos,
a
decadência do direito com base no prazo de 90
(noventa)
dias previsto no Código de Defesa do Consumidor
,
contado da entrega do bem (31/07/2023), expirando
-se
em 31/10/2023.

Aduz
iu, no mais, que
eventual comunicação via WhatsApp
, ocorrida
em 16/10/2023
,
não interrompeu o prazo
decadencial
, pois não equivale
ria à
notificação formal válida.

Na decisão de
saneamento
e organização do processo
,
o Juiz da causa
rejeitou a pre
judicial
suscitada
,
reconhece
u
que o vício não era de fácil constatação e que a reclamação
informal
, realizada
pelo aplicativo de conversas
em 16/10/2023, suspendeu o prazo decadencial até a resposta negativa da empresa,
da
d
a
em 01/12/2023.

Inconformada, a empresa agravou
.

A
rgumento
u
que a pretensão do
Agravado está fulminada pela decadência
, mesmo
se
considera
r
a data da
reclamação extrajudicial
(16/10/2023), uma vez que
a ação
principal
foi ajuizada em
14/08/2024
,
ou seja,
10 (dez) meses depois da ciência inequívoca do vício, portanto
,
muito além do
prazo
previsto no art. 26 do CDC, que s
ã
o de
90
(noventa)
dias ou
, ainda, do
art. 445, §1º,
do
CC
, que são de
180 (
cento e oitenta
)
dias
.

Depois de analisar este caso, em especial os documentos que instruem a inicial
da demanda principal
,
verifica-se que, de fato, a pretensão foi atingida pela decadência.
Explico.

Tal qual
reconhecimento pel
o Juiz de primeiro grau
,

o vício identificado no veículo objeto da lide
era
oculto, tendo em vista que sua constatação ocorreu
somente depois d
o uso regular
pelo Agravado
, em
16 de outubro de 2023
, data apontada pelo próprio
consumidor
na petição inicial.

Nesse ponto, a decisão agravada bem aplicou o disposto no artigo 26, §3º, do Código de Defesa do Consumidor,
e
afasto
u
a regra geral do art. 26, II, CDC (vícios aparentes)
, pois
reconhece
u
que o prazo decadencial deve ser contado a partir do conhecimento inequívoco do defeito, como também autoriza o art. 445, §1º, do Código Civil.

Registro que a
comunicação realizada pelo
Agravado
à empresa
Agravante
, via aplicativo WhatsApp, em 16
de outubro de
2023, embora informal, reveste-se dos requisitos mínimos
de identificação do destinatário e do conteúdo da reclamação
. P
ortanto, pode ser considerada como reclamação válida para fins de suspensão do prazo decadencial, nos termos do art. 26, §2º, I, CDC.

Em termos mais claros, e
mbora os prazos decadenciais, em regra, não sofram interrupção ou suspensão, o Código de Defesa do Consumidor previu como hipótese expressa de interrupção a reclamação comprovadamente formulada pelo consumidor (art. 26, § 2º) em caso de reclamação de vício no produto ou serviço até "
a resposta negativa correspondente, que deve ser transmitida de forma inequívoca
"
.

No caso
,
o prazo ficou suspenso até a resposta negativa da fornecedora que, conforme narrado pelo próprio agravado, ocorreu em
01 de dezembro de 2023
, quando a empresa
Agravante
informou que não arcaria com o conserto do motor.

Isso significa que
c
om o fim da suspensão em 01/12/2023, os prazos legais voltaram a fluir
, podendo ser considerado
dois lapsos temporais diferentes
:
(i)
p
elo CDC, o prazo
é
de 90 dias (art. 26, §3º)
, e
expir
ou
em 01/03/2024
e (
ii
)
p
elo Código Civil, o prazo
é
de 180 dias (art. 445, §1º)
e
find
ou
em 01/06/2024.

Na espécie, considerando que
a ação foi ajuizada em 14/08/2024, ou seja,
muito além
de ambos os prazos
decadenciais
, mesmo se adotada a interpretação mais benéfica ao consumidor
,
está

consumada
a decadência do direito de ação, sendo de rigor a acolhida da prejudicial suscitada na contestação.

A título de ilustração, trago jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM REPARAÇÃO DE DANOS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE PRODUTOS
DURÁVEIS.
PRAZO DECADENCIAL DE 90 (NOVENTA) DIAS. RECLAMAÇÃO FORMULADA PERANTE O FORNECEDOR. DECADÊNCIA. DECISÃO
MANTIDA.

1. Em se tratando de fornecimento de produtos duráveis, o consumidor possui o prazo decadencial de 90 (noventa) dias i) a partir da entrega efetiva do produto ou do término da execução dos serviços; ou
ii
) do momento em que ficar evidenciado o defeito, para exercer o direito de reclamar, respectivamente, pelos vícios aparentes ou de fácil constatação; ou por eventual vício oculto.

2. Referidos prazos não fluem nas hipóteses do artigo 26, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor, operando-se a sua interrupção por meio de reclamação formulada ao fornecedor até a resposta
negativa correspondente, inequivocadamente transmitida, e com a instauração de inquérito civil, até seu
encerramento.

3. Verifica-se a ocorrência de decadência na hipótese, porquanto ultrapassado o prazo de 90 (noventa) dias previsto no artigo 26, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, mesmo considerando a suspensão ensejada pela reclamação perante o fornecedor, até sua recusa inequívoca. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

(TJ-GO - Agravo de Instrumento: 5119457-19 .2024.8.09.0051 GOIÂNIA, Relator.: Des(a
).
Fernando Braga
Viggiano
, 3ª Câmara Cível)
.

Feitos esses esclarecimentos,

sem delongas,
conheço do agravo de instrumento e, no mérito,
dou provimento
,
acolh
o
a prejudicial de decadência e, por consequência, julg
o
extinto o processo de origem,
co
m resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

De conseguinte, condeno o Agravado no ônus
da
sucumbência e arbitro os h
onorários advocatícios
em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025